Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-93.2020.6.16.0060
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT / 13-PT / 23-CIDADANIA /
Órgão julgador: RECORRENTE: A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT / 13-PT / 23-CIDADANIA /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
19/02/2021
Número: 0600234-93.2020.6.16.0060

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600234-93.2020.6.16.0060
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600234-93.2020.6.16.0060,
que julgou improcedente os pedidos elencados na exordial e, consequentemente, extinguiu o feito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. (Representação Eleitoral Com Pedido Liminar
ajuizada pela Coligação "A Força Que Nasce Do Povo" em face de Arthur Elicir Ferreira De Souza,
com fulcro no art. 33 da Lei 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c a Resolução-TSE 23.900/2019,
alegando, em síntese, que no dia 16/10/2020, a Representante e vários de seus apoiadores foram
surpreendidos pela veiculação, em grupo de Whatsapp, da falsa pesquisa eleitoral e as imagens
dão conta de demonstrar que, no grupo de Whatsapp apontado, foi exatamente o Representado
quem fez as divulgações da pesquisa ilícita que está sendo divulgada e apresenta o seguinte título:
"Pesquisa Registrada?", "Era pra seguir quem mesmo". Após, a suposta pesquisa traz as
seguintes informações com nomes de quem seriam os candidatos e percentuais de respostas
dadas pelos supostos entrevistados: a) Marcos com 55,9%; de intenções de voto; b) Ivoneia
Furtado com30,9%das intenções de voto; c) Hudson Guimaraes com 5,1% das intenções de voto;
d) Não sabe com 4,1% das intenções de voto e, como última opção; e) Brancos e nulos, com 4%
das intenções de voto. Algumas informações das imagens: "Papo político Mandaguari, uhullll 55
neles, eu quero 55, ninguém passou aqui em casa perguntando nada, Colig Arthur (bolão)"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT / 13-PT / 23-
CIDADANIA / 25-DEM / 33-PMN / 28-PRTB (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ARTHUR ELICIR FERREIRA DE SOUZA (RECORRIDO)
MARCELO VRENNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24633
866
12/02/2021 13:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.190
RECURSO ELEITORAL 0600234-93.2020.6.16.0060 – Mandaguari – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT / 13-PT / 23-CIDADANIA /
25-DEM / 33-PMN / 28-PRTB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ARTHUR ELICIR FERREIRA DE SOUZA
- OAB/SC43847
ADVOGADO: MARCELO VRENNA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO. PESQUISA.
SEM REGISTRO. SEM ELEMENTOS
OBRIGATÓRIOS. ENCAMINHAMENTO.
WHATSAPP. AUTORIA. MOMENTO DE
VEICULAÇÃO.
PROVA
FRÁGIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Representação Eleitoral proposta por COLIGAÇÃO “A FORÇA QUE
NASCE DO POVO”, representada por FRANCISCO JOSÉ DE BIÁZON, em face de ARTHUR
Num. 24633866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/02/2021 13:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116422146100000023881742
Número do documento: 21021116422146100000023881742

ELICIR FERREIRA DE SOUZA, sob o argumento de que o representado teria divulgado
pesquisa eleitoral sem registro e sem cumprimento das formalidades em grupo de aplicativo de
mensagens.
Por sentença, o juízo
julgou improcedente a representação.
a quo
Irresignada, a representante recorreu, alegando, em síntese que: (i) o recorrido
não negou que veiculou a pesquisa fraudulenta, apena alegou que foi acostada prova que
conferisse fé pública à captura de tela; (ii) as imagens demonstra que foi o recorrido quem fez a
divulgação; (iii) a suposta pesquisa não preenche nenhum dos requisitos de validade para
divulgação e viola a legislação pois tem potencial de influenciar o voto; (iv) a pesquisa não
possui registro; (v) a legislação veda a realização de enquetes a partir do início da propaganda
eleitoral; (vi) não se trata de grupo privado/fechado ou de família; (vii) a irregularidade é
majorada pela facilidade de compartilhamento
Contrarrazões pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 28/10/2020 (id. 16049366) e as razões foram protocoladas no dia 29/10/2020
(id. 16049516).
Intimado via mural eletrônico em 30/10/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 31/10/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Conforme relatado, cinge-se o caso devolvido à apreciação desta Corte Eleitoral
verificar se estão presentes a autoria e materialidade da conduta de divulgar pesquisa eleitoral
sem registro e sem cumprimento das formalidades previstas em lei por meio de aplicativo de
mensagens instantâneas [whatsapp].
Num. 24633866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/02/2021 13:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116422146100000023881742
Número do documento: 21021116422146100000023881742

Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu em seu
art. 2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle):
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
:
9.504/1997,
art.
33,
caput,
I
a
VII
e
§
1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
p r ó p r i o s
;
III
-
metodologia
e
período
de
realização
da
pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
d o
t r a b a l h o
d e
c a m p o ;
VI
-
questionário
completo
aplicado
ou
a
ser
aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
o
u

n
o

C
N
P
J
;
V I I I
-
c ó p i a
d a
r e s p e c t i v a
n o t a
f i s c a l ;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
c o m p e t e n t e ;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.
Ademais, estabeleceu no art. 10 do mesmo diploma um rol de dados que,
obrigatoriamente, devem ser divulgados em conjunto com seu resultado:
Art. 10 Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
i n f o r m a d o s :
I
-
o período de realização da coleta de dados;
I I
-
a
m a r g e m
d e
e r r o ;
I I I
-
o
n í v e l
d e
c o n f i a n ç a ;
I V
-
o
n ú m e r o
d e
e n t r e v i s t a s ;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
Tais elementos tem o condão de conferir transparência e fidedignidade ao eleitor,
destinatário final, de modo a municiá-lo com informações que retratem o mais próximo possível
a real situação do pleito em questão.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação sob o seguinte
fundamento:
Num. 24633866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/02/2021 13:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116422146100000023881742
Número do documento: 21021116422146100000023881742

Na hipótese versada nos autos, documento em que se pretende demonstrar as postagens
indevidas, qual seja, a captura de tela pelo aplicativo
referente a um grupo
WhatsApp
denominado “Papo Político Mandaguari”, não se mostra hábil a configurar o ilícito previsto no
a r t i g o
3 3
d a
L e i
n . º
9 5 0 4 / 9 7 .
Comungo do entendimento de que as mensagens enviadas por meio de grupos fechados de
não caracteriza divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, pois, para
WhatsApp
tanto, seria necessária a divulgação em outros perfis ou divulgação pública.
Ademais, a parte Representante sequer acostou ata notarial a fim de conferir fé pública ao
documento, portanto, não há lastro probatório mínimo de que o Representado seja o
responsável pela publicação ou que tenha repassado a outros grupos.
Portanto, diante do contexto probatório descrito, não há como ser atendida a pretensão
autoral.
O recorrente insurge-se com supedâneo nas seguintes teses: (i) o recorrido não negou
que veiculou a pesquisa fraudulenta, apenas alegou que não foi acostada prova que conferisse
fé pública à captura de tela; (ii) as imagens demonstram que foi o recorrido quem fez a
divulgação; (iii) a suposta pesquisa não preenche nenhum dos requisitos de validade para
divulgação e viola a legislação pois tem potencial de influenciar o voto; (iv) a pesquisa não
possui registro; (v) a legislação veda a realização de enquetes a partir do início da propaganda
eleitoral; (vi) não se trata de grupo privado/fechado ou de família; (vii) a irregularidade é
majorada pela facilidade de compartilhamento.
O recorrido argumentou em contrarrazões que não há qualquer base probatória
acerca da autoria, baseando-se em mera alegação do recorrente; que a conversa no aplicativo
é travada entre pessoas de convívio social que se manifestam livremente, sem qualquer
intenção de confundir o eleitor; que as postagens fazem parte da manifestação democrática.
Pois bem.
Com base nos elementos dos autos trazidos pelo recorrente e não contestado
pelo recorrido, restou incontroverso que no Município de Mandaguari não havia pesquisa
registrada junto à justiça eleitoral à época do ajuizamento da demanda em 17/10/2020.
Quanto à materialidade, da inicial colhe-se o seguinte elemento a fim de elucidar a
divulgação inquinada:
Num. 24633866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/02/2021 13:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116422146100000023881742
Número do documento: 21021116422146100000023881742

Denota-se que a mensagem em questão foi encaminhada por "Colig Arthur (Bolão)
contendo uma primeira que enuncia "pesquisa registrada" e na sequência lista o nome de três supostos
candidatos com os respectivos percentuais de intenção de votos.
Insta salientar que a mensagem foi enviada no grupo denominado Papo Político
Mandaguari que, aparentemente, se trata de ambiente composto por apoiadores do candidato identificado
pela legenda 55, mas sem elementos que levem a crer que se trata de meio oficial de divulgação de
mensagens do próprio candidato.
Não se sustenta a tese do recorrido no sentido de que não se configurou divulgação de
pesquisa pela ausência de elementos próprios a ela e de que teria havido, quando muito, o
encaminhamento de enquete. Isso porque, não é a mera falta dos dados obrigatórios que torna a
divulgação inapta a ser sancionada.
Com efeito, essa mesma publicação inquinada caso fosse retratada num jornal de grande
circulação com a manchete "PESQUISA REGISTRADA", seguida da mesma apresentação de resultados,
teria o condão de ser categorizada como pesquisa eleitoral divulgada sem as informações essenciais
descritas no mencionado art. 10 e, até mesmo, sujeita a sanção pela ausência de registro. Nesse sentido
me posicionei em caso correlato, RE 0600067-84.2020.6.16.0122 de relatoria do Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, no qual a manchete jornalística nominava como enquete uma publicação que, na essência,
tinha os contornos de pesquisa.
Veja-se que, do ponto de vista do eleitor que se depara com a informação "pesquisa
registrada" e a apresentação de resultados em formato usual é completamente crível que se trata
efetivamente de peça fidedigna.
Assim, ao menos quanto ao aspecto, a publicação impugnada reveste-se das características
mínimas que denotam a divulgação de pesquisa.
Contudo, no caso concreto, entendo que a autoria não se baseia em firmes elementos de
convicção. Primeiro, tem-se que a autoria não restou incontroversa como quer fazer crer o
recorrente. Com efeito, tanto em contestação como nas contrarrazões o recorrido argui que não
há base probatória o que, por si só, é suficiente para demonstrar sua não concordância com a
matéria .
Dos elementos constantes nos autos apesar de haver capturas de tela que
demonstram que a mensagem foi encaminhada pelo número 9765-8999, o qual pertence a um
dos administradores identificado como Arthur Souza, não foram colacionados elementos que
Num. 24633866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/02/2021 13:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116422146100000023881742
Número do documento: 21021116422146100000023881742

demonstrem que efetivamente esse número é o utilizado pelo recorrido, bem como não foram
registradas atas notariais ou outra forma que pudesse certificar a data, hora e conteúdo em que
a publicação inquinada foi encaminhada.
De acordo com o art. 17, inciso III da Resolução TSE nº 23.608/19, dispositivo
aplicável à impugnação de pesquisas eleitorais por força do art. 16 da Resolução TSE nº
23.600/19, a petição inicial das representações quando se tratar de manifestação na internet
deve trazer prova de que a pessoa indicada para figurar no polo passivo é seu autor.
Ademais, o § 2º do mesmo dispositivo dispõe que "a comprovação da postagem
referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se
limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet".
Assim, embora a ata notarial seja prescindível para provar a postagem, no caso dos autos
seria essencial que o recorrente houvesse produzido um elemento de certificação apto a demonstrar o
momento da efetiva disponibilização e de que o número de telefonia móvel efetivamente pertencia ao
recorrido.
Desta feita, não restando cabalmente verificada a autoria e o momento de divulgação da
mensagem impugnada, é de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600234-93.2020.6.16.0060 - Mandaguari - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT /
13-PT / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 33-PMN / 28-PRTB - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
- RECORRIDO: ARTHUR ELICIR FERREIRA DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRIDO:
MARCELO VRENNA - SC43847

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 24633866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/02/2021 13:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116422146100000023881742
Número do documento: 21021116422146100000023881742

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE
10.02.2021
Num. 24633866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/02/2021 13:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116422146100000023881742
Número do documento: 21021116422146100000023881742